Tribunal: TJMT
Processo: 1021506-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021506-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAGUAIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 35.136.586/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (AGRAVADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
POPULAR - MATÉRIA AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O enunciado de Súmula nº. 618, firmou o entendimento de que, na apuração da responsabilidade civil por danos ambientais, é possível a inversão do ônus da prova, como técnica de instrução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Popular Ambiental n. 1005614-45.2023.8.11.0045, inverteu o ônus da prova, determinando aos Requeridos que comprovem a regularidade do processo administrativo referente à construção do aterro sanitário no Município, com todas as licenças e atos.

Nas razões recursais, o Agravante relata que a ação popular foi ajuizada contra si, o Município de Lucas do Rio Verde e a empresa
Saraguaia
Saneamento Ambiental do Araguaia Ltda., cuja finalidade é a condenação dos Réus na adoção das providências necessárias para impedir a construção do aterro sanitário, porque, no entender do Autor, os trabalhos foram iniciados sem as devidas licenças ambientais.

Argumenta que na Ação Popular sequer é apontado qual seria o ato administrativo que eventualmente estaria causando lesão ao meio ambiente que justificasse a pretensa inversão do ônus da prova.

Pontua que o único documento juntado com a inicial é a cópia do Parecer Técnico n. 168775/CINF/SUIMIS/2023, emitido em 07/06/2023, que, por sua vez, apenas aprovou o estudo de alternativas locacionais e recomendou a dispensa de elaboração de EIA/RIMA para o Sistema de Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos por Aterro Sanitário a ser implantado no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Destaca que tal documento (Parecer Técnico n. 168775/CINF/SUIMIS/2023) não autoriza o início das obras, apenas aprova a sua localização e recomenda, ante as características do empreendimento, a dispensa do EIA/RIMA, ou seja, não representa nenhuma lesão ao meio ambiente que justifique a propositura da ação popular.

Enfatiza que não cabe à Administração Pública comprovar a legalidade de seus atos, sobretudo porque os atos administrativos são todos revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, na hipótese dos autos, recai integralmente sobre o Requerente.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto para
reformar o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Decisão pela qual indeferi o pedido de efeito ativo ao recebimento do recurso (id. 1
83629662
).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 1
8
8
151186
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça

Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,
opinou
pelo
provimento do recurso

(id
.

1
89854160
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se

de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Popular Ambiental n. 1005614-45.2023.8.11.0045, inverteu o ônus da prova, determinando aos Requeridos que comprovem a regularidade do processo administrativo referente à construção do aterro sanitário no Município, com todas as licenças e atos.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito e de perigo de dano.

Com efeito, não restou demonstrada, a título de cognição sumária, prova inequívoca do direito do requerente, visto que inicialmente não consta lastro probatório mínimo acerca do suposto ato e de outro há de serem reconhecidos os fatos trazidos sem concretude e o real acontecido há divergências que não foram sanadas na emenda, de modo que a melhor aferição da matéria depende de prévio contraditório a fim de aquilatar maiores elementos, esclarecendo tais pontos.

Ademais, por se tratar de matéria ambiental e atos do poder público, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade, razão pela qual inoportuna a concessão de tutela.

Regra geral é a do Artigo 333 do Código de Processo Civil em que o ônus dinâmico da prova é distribuído, contudo, alguns direitos ou interesses atualmente considerados supraindividuais do qual detêm o destaque no ordenamento constitucional e infraconstitucional além de melhorar a prestação jurisdicional o que impõe uma necessidade ao Estado-Juiz no rigor da distribuição a realizar uma flexibilização.

Nesse ponto, ao pedido do Autor consta a inversão do ônus da prova com base no Verbete Sumular 618 do STJ, ao passo que, ao julgado entende-se necessário aplicar no presente caso, cabendo assim demonstrar os Requeridos à regularidade no processo administrativo relativo aterro sanitário de resíduos, inclusive com os documentos sobre as licenças e demais atos.

1 - Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2 - DEFERE-SE a inversão do ônus da prova nos termos da fundamentação, cabendo aos Requeridos demonstrarem a regularidade do processo administrativo do aterro sanitário com todas as licenças e atos.

3 – Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito e otimizar a economia e eficácia processual, dispensa-se a designação de audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM, Enunciado nº 54 do Fórum Nacional do Poder Público e do Enunciado nº 24 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição revela-se inoportuna.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser
reformada a decisão
que
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos autos da Ação Popular Ambiental.

Extrai-se dos autos que se trata de
Ação Popular Ambiental, cujo objeto é a irregularidade, em tese, da construção de aterro sanitário no Município de Lucas do Rio Verde, sem licença ambiental.

Conforme mencionado anteriormente,
não verifico, nos presentes autos,
a impossibilidade ou dificuldade de comprovar a regularidade do processo administrativo referente à construção do aterro sanitário no Município de Lucas do Rio Verde.

Ademais, penso que a distribuição do ônus da prova, determinada pelo Juízo singular, apenas cumpriu o comando inserto no artigo 373, II, do CPC,
in
verbis
:

Art. 373 – O ônus da prova incumbe:

I – (...);

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, nos ensina Daniel
Amorim
Assumpção Neves nos seguintes moldes:

“O Código de Processo Civil inova quanto ao sistema de distribuição dos ônus probatórios, atendendo corrente doutrinária que já vinha defendendo a chamada ‘distribuição dinâmica do ônus da prova’. Na realidade, criou-se um sistema
misto: existe abstratamente prevista em lei uma forma de distribuição, que poderá ser no caso concreto modificada pelo juiz. Diante da inércia do juiz, portanto, as regras de distribuição do ônus da prova no Código de Processo Civil continuarão
a ser as mesmas do diploma processual
revogado.

Mesmo antes da consagração legislativa, o Superior
Tribunal
de Justiça deu início à aplicação dessa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova em ações civis por danos ambientais, e também na tutela do idoso, em respeito aos
arts
. 2º e 3º e 71 da Lei 10.741/2003 (Es
tatuto do Idoso), no que asseguram aos litigantes maiores de 60 anos a facilidade na produção de provas e a efetivação concreta desse direito. [...]”
(in: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil – volume único. 15 ed. Rev., atual e
ampl
. São Paulo:
JusPodivm
, 2023).

Conforme assevera o supramencionado processualista, o
Superior Tribunal de Justiça
,
em construção jurisprudencial que originou o enunciado de Súmula nº
. 618
,
firmou o entendimento de que, na apuração da responsabilidade civil por danos ambientais, é possível a inversão do ônus da prova, como técnica de instrução.

Isso porque, em virtude do interesse público na reparação e do princípio da precaução (
in dubi
o
p
ro natu
ra
)
, o suposto poluidor deve suportar os riscos da atividade potencialmente poluidora, demonstrando a inexistência de danos ambientais.

Em matéria de direito ambiental a responsabilidade civil pelos danos provocados pelo poluidor é de natureza objetiva, orientando-se pela teoria do risco integral (art. 14, § 1º, Lei 6.938/81). Qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que exerça uma atividade potencialmente poluidora tem de suportar os riscos dos prejuízos causados pela sua atividade impactante, independentemente de culpa.

Isso ocorre porque os danos ao meio ambiente são transfronteiriços, e, não raro, irreversíveis, o que justifica que toda a legislação de regência seja interpretada à luz desses fatores. O princípio legitima uma série de técnicas de facilitação de acesso à justiça

pro natura
, como a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental hipossuficiente, que é toda a sociedade.

Daí se conclui que aos legitimados à tutela ambiental compete apenas demonstrar que existe um nexo de causalidade provável entre a atividade e a degradação ambiental. Transfere-se automaticamente ao acusado, por isso, o encargo de provar que sua conduta não ensejou danos ao meio ambiente, já que, ao iniciar seu empreendimento, assumiu esse risco, o que torna possível a inversão do ônus da prova, seja em razão do artigo 373, II, do CPC ou do artigo 21 da Lei 7437/85.

Sendo assim, em que pese os argumentos recursais, entendo acertada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da presente Ação Popular Ambiental.

Nesta intelecção,
colaciono entendimento
jur
isprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – DANO AMBIENTAL – EMISSÃO DE EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO – INVOCADA OMISSÃO DO IAT E DO MUNICÍPIO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - ACOLHIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA – SÚMULA 618 STJ – RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CESSAR OU MITIGAR A POLUIÇÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E TEORIA DO RISCO INTEGRAL – DEVER DE INDENIZAR O DANO AMBIENTAL, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 225, § 3º, CF E ART. 14, I, DA LEI 6.938/81 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

(TJ-PR 00021165020178160102 Joaquim Távora, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 15/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – DANO AMBIENTAL – EMISSÃO DE EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO – INVOCADA OMISSÃO DO IAT E DO MUNICÍPIO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - ACOLHIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA – SÚMULA 618 STJ – RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CESSAR OU MITIGAR A POLUIÇÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E TEORIA DO RISCO INTEGRAL – DEVER DE INDENIZAR O DANO AMBIENTAL, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 225, § 3º, CF E ART. 14, I, DA LEI 6.938/81 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

(TJ-PR 00021165020178160102 Joaquim Távora, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 15/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023)

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
r
a
tificada pelos fundamentos supramencionados.

Forte nessas razões
,

NEGO PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
, a fim de manter
incólume
a decisão proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024